Tribunal: STF
Processo: ARE 1480480
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Mandado de Segurança – Pretensão de não se submeter à exigência do IPTU em relação às parcelas vencidas/vincendas, inclusive com o reconhecimento do recolhimento indevido do quanto eventualmente já pago, na vigência de ato estatal que impeça o regular funcionamento do Shopping, em razão da pandemia de COVID-19, sob o fundamento de que o direito de propriedade não pôde ser exercido de forma plena – Impossibilidade - Equilíbrio entre a função social da empresa e o relevantíssimo interesse público da atividade arrecadatória do Estado – Municipalidade que tomou medidas para diminuição dos prejuízos econômicos - A apelante não foi completamente impedida de usufruir da propriedade - Ocorrência de fato gerador do IPTU, nos termos da legislação municipal – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, §1º; 150, inciso IV; e 156, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Isto porque, a apelante não foi completamente impedida de usufruir da propriedade, tendo em vista que não houve impedimento de atividades internas, facultando-se a realização de transações por meio de aplicativos, internet e similares, bem como a entrega de delivery e drive thru.



    Ademais, a aferição do lucro da atividade econômica exercida no imóvel não guarda qualquer relação de proporção com o IPTU, sendo inaplicável o raciocínio da impetrante ao pretender comparação com a Lei do ITCMD (Lei 10.705/2000).



    No mais, o Município de São Carlos editou o Decreto Municipal nº 180/2020, prorrogando o vencimento de IPTU, ISS e da TLF de 2020, pelo prazo de 90 dias, o que já auxiliou na diminuição dos prejuízos econômicos.



    Por fim, destaca-se ainda que o fato gerador do IPTU, presume-se ocorrido no dia 1º de janeiro do respectivo exercício, não havendo que se falar em inocorrência.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente